Tribunal: TJMT
Processo: 1008854-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008854-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SUELI RIBEIRO TELIS
AGRAVADO: BENEDITA MASSAE TAKEDA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SUELI RIBEIRO TELIS contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse no 1018213-87.2019.8.11.0002 - 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por BENEDITA MASSAE TAKEDA, em que se deferiu liminar possessória.
A agravante aduz que, “Em audiência de justificação, foram ouvidas várias testemunhas que, foram unânimes em dizer que, a agravante ocupa a área há mais de 15 anos e que nunca souberam que ela pertencia à agravada. que somente agora, ficaram sabendo pela própria agravada que ela teria cedido para a agravante residir enquanto tivesse vida”.
Defende que estamos frente a “fatos muito controversos e precisam ser melhores esclarecimentos para somente após isso, tomada a decisão acerca de quem deve deter a posse do imóvel”.
Destaca que reside no imóvel desde 1994 e que realiza pagamento de IPTU.
Argumenta que “a decisão não merece prosperar pois, demonstrado e comprovado que estamos diante uma situação que merece ser mais esclarecida, pois a prova testemunhal, que embasou a decisão atacada, é totalmente contraditória e não leva à um parecer conclusivo”.
Aduz que a agravada não demonstrou que exercia a posse no imóvel.
Afirma que “As testemunhas foram claras em dizer que, não tinham conhecimento da situação de existir uma relação entre as duas acerca do imóvel, que só ficaram sabendo agora”.
Expõe que “ocupa o imóvel há mais de 15 anos. E que, no momento e que fora reerguer a casa que desabou em virtude de uma tempestade, a Agravada se manifestou contrária, requerendo para si o local”.
Relata que “não há a presença do requisito legal perigo na demora para que a posse do imóvel seja alterada”.
Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja provido para reformar a liminar (id. 88024494).
É o necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Verifico que a questão possessória deve ser aferida pelo rito do art. 561 do CPC, no procedimento especial, que independe do perigo da demora para a reintegração, e sim o preenchimento dos requisitos legais.
A questão nodal a ser apreciada é se a agravante exercia a posse com ou sem permissão da agravada, não sendo relevante quem pagava as contas para a manutenção do imóvel, como IPTU, energia, água, e etc. Se a posse foi cedida, em mera permissão, quer dizer que uma exercia a posse direta – agravante – e a outra a indireta – agravada, e, em sendo isso demonstrado, o caso seria de reintegração liminar.
As prova testemunhais são importantes para isso, colhidas em audiência de justificação.
A testemunha Laura Aparecida declarou que reside próximo do local do litígio; que conhece a área; que a agravante trabalhou com a agravada; que passou bom tempo morando lá; que a agravada morava em Cuiabá, e o imóvel é em VG; que a casa era de madeira; as outras casas eram de aluguel, e moram inquilinos que pagam a agravada; que não sabe o tempo exato que a agravante está no imóvel; que mais ou menos 15 anos; que a casa desabou e saiu telhado; que a agravante foi construir; que a agravante disse à testemunha sobre o telhado ter desabado; que conhece as duas; que o aluguel era descontado; que a agravante saiu do imóvel e a agravada a deixou morar no imóvel pagando água e luz; que enquanto a agravada tivesse vida, a agravada estaria no imóvel; que não foi acordo trabalhista, e sim por amizade; que não tem ano que caiu o telhado; que quando conheceu a agravante ela morava em outra casa de aluguel; que se mudou e, quando retornou, a agravante estava no imóvel, faz 14 ou 15 anos; que não existe mais casa, somente terreno; que na esquina tem 2 casas de aluguel; que a casa objeto de litígio é a terceira; que ficam cachorros no imóvel, que acha ser da agravante; que tem conhecimento de que as outras casas vizinhas são de aluguel, da agravada, e fazem parte do mesmo terreno do imóvel em litígio.
A testemunha Clóvis Lemos relatou que a agravante era funcionária da agravada, em sua lanchonete; que a agravada deixou a agravante deixou morando de favor no imóvel; que faz mais de 10 anos que a agravante mora no imóvel; que é um lote com uma casa de, com temporal, destelhou tudo, vindo a agravante a terminar de derrubar; que a agravante pretendia construir, mas houve embargo, e a obra parou; que atualmente não tem mais casa; que a casa do lado é da agravada; que a agravada aluga; que não sabe se os terrenos são os mesmos das casas ao lado, mas entender ser dividido por muro; que as partes combinaram verbalmente; que a agravante não quis sair; que, do temporal forte, depois de 6 a 8 meses a agravante resolveu construir; que a agravante não queria sair do imóvel; que o temporal foi forte e, para conserto, era apenas trocar telha, mas a parede estava pode, por ser de madeira; que passou a residir na localidade nas proximidades; que mora no local faz 12 ou 15 anos.
As testemunhas foram enfáticas ao afirmar que a posse da agravante é exercida por permissão da agravada, verbalmente, por amizade, e que a recorrente era funcionária da recorrida, vindo a insistir na permanência da posse após o telhado ter desabado e decidir construir nova casa, aparentemente, sem permissão da antiga chefe.
Verifica-se que a posse da agravante, portanto, estava restrita a uma condição, qual seja ao comodato verbal que mantinha o exercício da posse indireta da agravada, sendo que, com a pretensão resistida, esta posse – da agravante – passou a ser injusta por precariedade, que se configura quando “há a obrigação de restituir (como no contrato de comodato ou de locação) e quem tem o dever legal de restituição nega-se a cumpri-lo” (MORATO, Antonio C. Código Civil interpretado : artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador, Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9; ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, pag. 1055).
Os imóveis vizinhos também são da agravada, que os aluga, conforme contratos de locação apresentados com a inicial (id. 26438005).
A testemunha Clóvis declarou que a tempestade que destelhou o imóvel teria corrido de 06 a 08 meses da data da audiência, e, apenas depois, surgiu o interesse da agravante em derrubar a casa de madeira para construção, surgindo a pretensão resistida pela agravada, que tentou reaver o imóvel, mas foi impedida pela recorrente, em menos de ano e dia do ajuizamento da ação, tendo registrado BO sobre o fato em 24/10/2019 (id. 26438006). A ação foi protocolada em 25/11/2019.
Portanto, verifico que os elementos do art. 561 estão evidenciados, a ponto de se manter a decisão agravada nos termos em que proferida.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo de entendimento contrário quando da apreciação do mérito.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora